Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL, EM FAVOR DO GENITOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADO NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA INVERSO. ART. 300, CAPUT, E § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), como é o caso dos autos, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de alteração da guarda compartilhada para a modalidade unilateral, em favor do genitor ora agravante.

2. Agravo de instrumento não provido.